Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727452-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, PHOENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL. CARACTERIZAÇÃO APÓS TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) DIAS DA NOTIFICAÇÃO DA RECUPERANDA PELO CREDOR, EM CASO DE INADIMPLEMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA PURGA DA MORA. ÓBICE À CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A cláusula inserta em plano de recuperação judicial que cinge-se a assentar que será considerado como descumprimento do plano o inadimplemento da recuperanda quanto às obrigações assumidas por prazo superior a 30 (trinta) dias, contados da notificação pelo credor afetado, não descerra concessão de prazo adicional para a empresa sanear a mora nem qualifica-se como óbice à convolação da recuperação judicial em falência, em caso de descumprimento das obrigações assumidas no plano, compatibilizando-se com o disposto nos artigos 61, §1o, e 73, IV, da Lei no 11.101/05, devendo ser preservada como deliberada pela maioria dos credores. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos II, III, IV e V, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 73, inciso IV, e 61, § 1o, ambos da Lei 11.101/2005, apontando a ilegalidade de cláusula inserta no plano de recuperação judicial, concedendo prazo para a purgação da mora e determinando a prévia notificação do devedor, porquanto implique obstrução da “imediata convolação em falência na hipótese de descumprimento do plano recuperacional, durante o prazo de fiscalização judicial”. Colaciona julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/DF 36.054 (ID 35251541 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, II, III, IV e V, e 1.022, e 1.025, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Ademais, ainda nos termos da jurisprudência da Corte Superior “Não é possível aplicar as disposições do art. 1.025 do Código de Processo Civil quando não reconhecida a violação do art. 1.022 do referido diploma processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1.659.253/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 17/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 73, inciso IV, e 61, § 1o, ambos da Lei 11.101/2005, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: "Na hipótese, a cláusula no 5 inserida no plano de recuperação judicial das agravadas não obsta a convolação da recuperação judicial em falência, até que porque seria ineficaz disposição nesse sentido por confrontar a regulação legal. Com efeito, apenas fora assentado que será considerado como descumprimento do plano de recuperação judicial o inadimplemento das recuperandas superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação pelo credor. Ou seja, fora assinalado simples prazo e a forma para a qualificação da mora das recuperandas quanto ao cumprimento das obrigações contempladas pelo plano (...) apenas fora fixado que será considerado como descumprido o plano de recuperação judicial, autorizando-se por conseguinte a convolação da recuperação judicial em falência, se as recuperandas atrasarem por mais de 30 (trinta) dias, a contar da notificação pelo respectivo credor, o pagamento de suas obrigações” (ID 33023522). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo representante do recorrente Banco Santander (Brasil) S/A, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A029